Tribunal: TJDFT
Processo: 0706060-46.2018.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DA PARTE BENEFICIÁRIA. NÃO COMPROVAÇÃO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. REJEIÇÃO.
1. Deixando a parte autora de impugnar oportunamente a concessão de gratuidade de justiça em favor do réu e de apresentar provas de que houve alteração da capacidade financeira da parte beneficiária, mostra-se incabível a revogação do benefício, de modo a restabelecer a exigibilidade dos honorários de sucumbência.
2. Recurso de apelação conhecido e não provido